Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0703807-49.2022.8.07.0000 DECISÃO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. A agravante requereu a gratuidade de justiça, sem instruir o pedido com a declaração de pobreza. E intimada para a juntada do documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim com a comprovação da superveniente impossibilidade de arcar com as despesas processuais. (id. 32586329), deixou transcorrer in albis o prazo (id. 33033270). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator